Tribunal: TJMT
Processo: 1023939-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023939-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 023.764.691-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 955.492.851-34 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO - CPF: 011.912.031-31 (APELADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO ACOMPANHADO DE ADVOGADO PARTICULAR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELOS COMPRADORES – RESCISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DA MULTA – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em extinção da ação sem julgamento do mérito, porquanto, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

2. Quando o réu comparece espontaneamente na audiência de conciliação, resta suprida a alegada falta de citação, a teor do que dispõe o §1º, do art. 239, do CPC.

3.
Como se isso não bastasse, consta do referido
“Termo de Sessão de Conciliação”, que o advogado dos réus, requereu prazo de 10 (dez) dias para juntada de procuração, contudo, não promoveu a regularização processual que lhe cabia no prazo legal.

4. Ademais, infere-se do caderno processual que o acordo entabulado entre as partes foi protocolizado pelo referido causídico, logo, indiferentemente de ter sido a autora/apelada equivocadamente intimada

para apresentar a procuração dos réus, a regularização da representação processual já deveria ter sido realizada pelos réus logo após a audiência de conciliação, o que não fizeram.

5. Assim, tem-se que o acordo firmado entre as partes litigantes apenas não foi homologado porque os réus não regularizaram a sua representação processual, de modo que não cumprindo estes o acordo sobre o qual pretendiam as partes a homologação, o prosseguimento do feito é corolário lógico.

6. Tendo ambos os réus comparecido na audiência de conciliação, a revelia declarada deve prevalecer, porquanto, deveriam ter apresentado contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação (art. 335, CPC), o que não fizeram.

7. Nesse contexto, milita em favor da autora/apelada a verossimilhança de suas alegações, consistente no descumprimento contratual por parte dos réus (bem como do acordo firmado durante o trâmite processual), de modo que cabível a declaração de rescisão do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial móvel (“Foodtruck”), e a aplicação da multa pactuada entre as partes.

8. Com efeito, não consta dos autos nenhuma situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar o inadimplemento pelos réus, de modo que correta a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda c/c Perdas e Danos Lucros Cessantes e Reintegração de Posse n.º 1023939-90.2017.8.11.0041, ajuizada por
ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar os réus a pagarem R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC, desde a data da citação, declarando rescindido o contrato de compra de venda de automóvel firmado entre as partes e ratificando a liminar deferida. Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. Ainda, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sucumbência quanto aos pedidos de indenização por danos material (lucros cessantes/ perdas e danos) e moral, dada a improcedência, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, suspendendo a exigibilidade, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC (ID 119096690).

Irresignado, o réu/apelante Daniel Lucas Dorileo Freitas Rondon aduz que, após as partes terem acostado a minuta de composição,

acompanhada do termo de entrega do bem móvel em discussão, a autora/apelada foi intimada para trazer aos autos a procuração dos réus/apelantes outorgada ao advogado que assina o termo de acordo, para que este fosse homologado, contudo, a autora/apelada manteve-se inerte, razão pela qual o feito deveria ser extinto sem julgamento do mérito, por abandono da causa.

Sustenta que, a determinação judicial foi expressamente direcionada à autora/apelada, e ela deixou o processo dormitar por mais de dois anos sem qualquer providência, o impediu que a tentativa de composição fosse homologada pelo juízo.

Alega que, o réu Marcus Vinícius não foi citado, de modo que não prevalece a decretação de revelia, devendo o processo retomar o seu caminhar mediante a intimação das partes – e não apenas da autora, como se dera – para promover as suas devidas manifestações acerca do que pretenderiam demonstrar, comprovar e instruir, a fim de deslindar o feito antes de se proferir sentença.

Enfatiza que, não deve prevalecer a multa compreendida no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, a autora/apelante não demonstrou a alegada inadimplência, de maneira que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes (ID 119096708).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 119096713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em extinção da ação sem julgamento do mérito, porquanto, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Com efeito, quanto à matéria, o §1º, do art. 485, do CPC, assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...];

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Assim, ainda que se considerasse a inércia da parte autora, teria ela que ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, e, somente se permanecesse inerte, é que caberia a extinção por abandono da causa.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15, quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo, bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240/STJ
. (TJMT - Ap 8534/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

Superada essa questão, importa salientar que o réu/apelante Daniel Lucas Dorileo Freitas Rondon foi devidamente citado (ID 119096671- fls. 44), enquanto que não foi possível a citação do réu Marcos Vinicius Dorileo Freitas Rondon (ID 119096673 - fls. 47).

Todavia, infere-se que o réu Marcos Vinicius Dorileo Freitas Rondon compareceu espontaneamente na audiência de conciliação, conforme consta do “Termo de Sessão de Conciliação” anexado aos autos (ID 119096675 – fls. 50/51), o que supre a alegada falta de citação, a teor do que dispõe o §1º, do art. 239, do CPC, senão vejamos:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

Com efeito, como cediço, a citação visa dar ao demandado ciência da existência de processo em seu desfavor, chamando-o a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses.

Ou seja,
“
a citação abre a oportunidade não só de o demandado comparecer em audiência (art. 334, CPC)
ou apresentar contestação (art. 335, CPC)
”
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, pgs. 335).

Logo, fazendo-se o réu Marcos Vinicius Dorileo Freitas Rondon presente na audiência de conciliação, restou suprida a falta da citação, pois, se o ato de citação tem por finalidade trazer o réu ao processo, seu comparecimento espontâneo, mesmo quando inexistente ou viciada a citação, não pode ensejar a pretendida nulidade.

Apenas para registro, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – PRESENÇA DE UM DOS SÓCIOS ACOMPANHADO DE ADVOGADO PARTICULAR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
O fato de a empresa executada não ter sido formalmente citada no processo não conduz à nulidade da decisão, até porque o seu comparecimento espontâneo ao processo supre a falta do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC
. A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos. É válida a citação feita na pessoa de um dos sócios coexecutados ainda que a personalidade da empresa e do sócio sejam distintas (TJ-MT - AI: 10157732720198110000).
(N.U 1017082-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - DEFERIMENTO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PARTE QUE EM DATA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PREVIA COMPARECEU E PETICIONOU NOS AUTOS DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA E DA DATA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE MANOBRAS PELO RECORRIDO VISANDO AFASTAR A REALIZAÇÃO DE PROVAS PELOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA AQUISIÇÃO DA ÁREA PELO AGRAVADO - QUESTIONAMENTOS QUE DEMANDAM AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da citação quando a parte compareceu aos autos por meio de advogado e peticionou levando a conclusão de que teve ciência inequívoca da demanda como também da designação de audiência de justificação prévia
.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação
. [...].
(N.U 1001815-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUPRIMENTO DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ACOMPANHADO DE ADVOGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não obstante a ausência de citação dos executados, ante o comparecimento espontâneo em audiência de conciliação com entabulação de acordo entre as partes, acompanhados de Advogados, torna-se desnecessária nova citação, ex vi do art. 214, § 1º, do CPC
.
(N.U 0062896-77.2015.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Como se isso não bastasse, consta do referido
“Termo de Sessão de Conciliação”, lavrado em
08/11/2017
, que o advogado dos réus, Dr. Felipe de Freitas Arantes – OAB/MT 11.700, requereu prazo de 10 (dez) dias para juntada de procuração, bem como que as partes pugnaram pela suspensão do processo para análise de um possível acordo entre as partes (ID 119096675 – fls. 50/51).

Observa-se que o patrono dos réus não promoveu a regularização processual que lhe cabia no prazo legal, embora em audiência tenha sido deferido o pedido para realização de tal ato
.

Ademais,
infere-se do caderno processual que o acordo entabulado entre as partes
(em
13/03/2018
)
foi protocolizado pelo referido causídico, isto é, pelo Dr. Felipe de Freitas Arantes
– OAB/MT 11.700, em
13/04/2018
(ID 119096679 – fls. 55/57).

Nesse contexto, tem-se que os réus agem em extrema má-fé processual, pois pretendem valer-se da sua própria torpeza, quando deixam de colacionar aos autos a respectiva procuração após a audiência de conciliação, protocolizam meses depois o acordo por meio do advogado por eles contratado, para depois tentarem alegar nulidades e imputar à parte autora/apelada desídia, que apenas a eles é cabível.

Ora, indiferentemente de ter sido a autora/apelada equivocadamente intimada (em 19/09/2018) para apresentar a procuração dos réus (ID 119096681 – fls. 59), a regularização da representação processual já deveria ter sido realizada pelos réus logo após a audiência de conciliação, o que não fizeram.

As atitudes dos réus nestes autos levam à conclusão de que eles pretendiam se valer de artimanhas para invalidar o processo e esquivar da obrigação firmada junto à autora/apelada, mormente porque deixaram de cumprir o acordo firmado durante o trâmite processual, o que não pode ser referendado pelo Judiciário.

Logo, tem-se que o acordo firmado apenas não foi homologado porque os réus não regularizaram a sua representação processual depois de a eles ter sido deferido, em audiência de conciliação, prazo de 10 (dez) dias para tanto.

Assim, não cumprindo os réus o acordo sobre o qual pretendiam as partes a homologação, o prosseguimento do feito é corolário lógico, de maneira que tendo ambos os réus comparecido na audiência de conciliação, a revelia declarada deve prevalecer, porquanto, deveriam ter apresentado contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação (art. 335, CPC), o que não fizeram.

Nesse contexto, milita em favor da autora/apelada a verossimilhança de suas alegações, consistente no descumprimento contratual por parte dos réus (bem como do acordo firmado durante o trâmite processual), de modo que cabível a declaração de rescisão do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial móvel (“Foodtruck”), e a aplicação da multa pactuada entre as partes, senão vejamos a cláusula que trata da rescisão contratual:

Cláusula 5ª.
Em caso de descumprimento de qualquer cláusula definida no instrumento particular de compra e venda ora firmado, por qualquer uma das partes
, destacando as condições estabelecidas na Cláusula 6ª,
paragrafo primeiro, deverá o inadimplente indenizar a parte contrária, na forma de multa contratual, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

Com efeito, não consta dos autos nenhuma situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar o inadimplemento pelos réus, de modo que correta a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Portanto, não conseguindo o apelante Daniel Lucas Dorileo Freitas Rondon infirmar a conclusão a que chegou o julgador singular, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022